Tribunal: TJMT
Processo: 0000653-92.2005.8.11.0018
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
0000653-92.2005.8.11.0018

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]

RELATOR
A
:
EXMA. SR. DRA. TATIANE COLOMBO (JUÍZA DE DIREITO
CONVOCADA)

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
D
RA
. TATIANE COLOMBO
(JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA)
,
EXMO. SR.
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ARY MOREIRA RIBEIRO - CPF: 013.283.528-20 (APELANTE), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA ROSA - CPF: 022.298.541-00 (APELADO), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), VLAUDEMIR MARIANO RODRIGUES - CPF: 177.102.511-53 (APELADO), CLAUDETE FRANCIO RODRIGUES - CPF: 581.105.269-34 (APELADO), QUERINO ZAUSA - CPF: 028.626.201-06 (APELADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), Mafalda Tereza
Zauza
(APELADO), JOSE CHOPTIAN SOBRINHO - CPF: 173.420.589-04 (APELADO), CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO - CPF: 358.963.299-20 (ADVOGADO), ADRIANO ROGERIO PANTE - CPF: 602.599.229-00 (APELADO), TATIANA MESSIAS DA SILVA BASSO - CPF: 027.960.479-38 (ADVOGADO), MURILO DE ABREU SANTOS - CPF: 083.686.569-31 (ADVOGADO), LUCIANA CRISTINA DOS SANTOS PANTE - CPF: 673.540.689-34 (APELADO), EMANUELLE SILVA COSTA - CPF: 009.997.819-95 (ADVOGADO), MAFALDA TEREZA ZAURA (APELADO), ONOFRE RIBEIRO DA SILVA NETO - CPF: 006.578.348-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), MAURO LUIS SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 695.384.509-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da EXMA. SRA. DESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA
”
.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL RURAL DE 3.748,30 HECTARES. OCUPAÇÃO RESTRITA A APENAS 0,1% DA ÁREA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO
ANIMUS DOMINI
E À FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de usucapião extraordinária, proposta em face de diversos confinantes, objetivando a declaração de domínio sobre imóvel rural denominado “Fazenda Santana do Rio do Peixe”, com área de 3.748,30 hectares, situado no Município de Juara.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus
domini

sobre a integralidade da área
usucapienda
, nos termos do art. 1.238 do CC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi rejeitada, ante a impugnação direta do apelante ao núcleo da sentença, que reconheceu a insuficiência probatória.

O laudo pericial constatou ocupação efetiva de apenas 3,935 hectares (0,1% do total), permanecendo 99,9% da área em estado natural, o que afasta a configuração da posse qualificada exigida para a usucapião extraordinária.

A prova testemunhal limitou-se a confirmar a existência de pequena sede e cultivo restrito, sem evidência de exploração econômica ou ocupação efetiva da gleba em sua totalidade.

A mera abertura de picadas ou presença de prepostos não caracteriza posse com
animus
domini

sobre vasto latifúndio. Reconhecimento de que a ausência de função social da propriedade inviabiliza a aquisição originária do domínio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Honorários de sucumbência majorados para 17% do valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

A posse restrita a pequena fração de imóvel rural de grande extensão, desacompanhada de atos de exploração produtiva ou habitacional, não caracteriza
animus
domini

para fins de usucapião extraordinária.

A função social da propriedade constitui requisito imanente à aquisição do domínio pela usucapião.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO

(RELATORA - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação interposta por LUIS GUILHERME DIAS PORTO RIBEIRO, sucessor do ESPÓLIO DE ARY MOREIRA RIBEIRO, em face da r. sentença proferida pelo douto Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara (ID 299284890), que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária no 0000653-92.2005.8.11.0018,
julgou improcedente
o pleito exordial.

Por fim, condenou o autor\apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da ação.

Em suas razões, o Apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, pois o conjunto probatório seria sim, suficiente para demonstrar o preenchimento dos requisitos da usucapião.

Argumenta que a prova testemunhal foi uníssona em confirmar a posse desde a década de 1970, a manutenção de funcionários, a limpeza de picadas e o reconhecimento pelos vizinhos.

Defende que a prova pericial, ao identificar a ocupação e o uso do solo desde 1990, comprova o lapso temporal necessário.

Aduz, ainda, que a ausência de exploração econômica em maior escala se justifica pela impossibilidade de obter licenciamento ambiental sem o título de propriedade, não podendo tal fato infirmar o seu
animus
domini
.

Requer, ao final, o provimento do recurso para julgar procedente a ação, com a declaração de domínio sobre a área de 3.748,30 hectares.

Devidamente intimados, os apelados apresentaram contrarrazões.

JOSÉ FERREIRA ROSA e outros (ID 299284916) pugnaram pela manutenção da sentença, tecendo severas críticas à conduta do autor e de uma de suas testemunhas, asseverando tratar-se de tentativa de apropriação indevida de terras (grilagem).

Por sua vez, LUCIANA CRISTINA DE SOUZA (ID 299284917) arguiu, preliminarmente, a ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

No mérito, defendeu a correção da sentença, destacando que o laudo pericial comprova a
inexploração
da área, que a posse nunca foi mansa e pacífica, dada a existência de outros litígios na região, e que o apelante não demonstrou os requisitos legais para a usucapião.

Consta, ainda, decisão da eminente Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
(ID 306056359), declarando-se suspeita para processar e julgar o feito, com a consequente redistribuição dos autos a esta Julgadora.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO

ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS
:

BRUNO CESAR MORAES COELHO
(
OAB
/
MT

24543-O
),

EMANUELLE SILVA COSTA (OAB/PR 80428) e
PEDRO PEREIRA DE SOUZA (OAB/MT 26621-O)
.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO
(RELATORA - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Para melhor compreensão dos fatos, peço vênia para fazer um breve histórico do processo.

Em sua Exordial, o autor originário, Espólio de Ary Moreira Ribeiro, narrou, em extensa e pormenorizada exposição, que exercia a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus
domini
sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Santana do Rio do Peixe", com área de 3.698,32 hectares, situado no Município de Juara, desde o ano de 1977.

Sustentou que, ao longo de décadas, realizou benfeitorias, como a construção de uma casa na década de 1980, a formação de pastagens e um pomar, mantendo prepostos no local para zelar pela posse, dentre os quais citou os Srs. Ivo Possidônio
Ceblho
, José Viola, Generoso de Souza Araújo e
Moiss
Marche.

Para corroborar suas alegações, juntou vasta documentação, incluindo correspondências trocadas com seus funcionários, recibos de pagamento, comprovantes de contribuição de melhoria para a conservação de estradas vicinais nos anos de 1983 a 1985, e uma sentença, transitada em julgado, proferida em Ação de Reintegração de Posse (Proc. n.o 110/2003), que lhe fora favorável. Indicou, ainda, que a área
usucapienda
estaria sobreposta a diversas matrículas de titularidade dos requeridos.

Após regular tramitação do feito, com a citação dos réus e confinantes, apresentação de contestações por parte de JOSÉ FERREIRA ROSA e outros (ID 62840179), ADRIANO ROGÉRIO PANTE e sua esposa (ID 62840183) e JOSÉ CHOPTIAN SOBRINHO (ID 62840183), nas quais se arguiu, em suma, a ausência de posse efetiva e com ânimo de dono, foi proferida decisão saneadora (ID 62842502), que afastou as preliminares, fixou os pontos controvertidos e deferiu a produção de prova pericial e testemunhal.

Sobreveio aos autos o Laudo Pericial (ID 62842505, pág. 04/108), elaborado pelo Engenheiro Alexandre
Isernhagen
, na qual se procedeu à localização e georreferenciamento do imóvel, apurando-se uma área total de 3.748,30 hectares.

O
expert
, com base em imagens de satélite e vistoria
in loco
, concluiu que a área efetivamente antropizada, ou seja, alterada pela ação humana, correspondia a uma fração ínfima do total, sendo 0,15 hectares destinados ao conjunto de edificações da sede e 3,92 hectares a pastagens, enquanto a vasta maioria, 3.708,95 hectares, permanecia em seu estado de vegetação natural.

O estudo da dinâmica de antropização, por meio de imagens orbitais, revelou indícios de acesso à sede e demarcação de limites (picadas) a partir de setembro de 1990, com intensificação a partir de agosto de 2002.

Realizada a audiência de instrução (ID 62842515), foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pela parte autora: José dos Santos Neto, Francisco de Assis Domingues e Antônio Luiz
Zanzarini
.

Ao sentenciar o feito (ID 299284890), o Juízo
a quo
, após uma detida análise do conjunto probatório, julgou improcedente a pretensão autoral.

Fundamentou sua decisão na ausência de provas robustas que comprovassem a posse com
animus
domini
sobre a totalidade da vasta área.

Ponderou que, embora a prova testemunhal confirmasse a existência de uma pequena sede e a presença de um preposto, não demonstrou qualquer exploração econômica ou atos possessórios efetivos sobre a integralidade da gleba.

Ressaltou que o laudo pericial corroborava essa conclusão, ao atestar que apenas 0,1% da área havia sido ocupada/explorada.

Concluiu, assim, que o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Feitas essas digressões, passo a apreciar o recurso.

Em sede de contrarrazões, a apelada Luciana Cristina de Souza suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao Princípio da Dialeticidade, ao argumento de que o apelante teria se limitado a repetir os argumentos da inicial e das alegações finais, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Contudo, com a devida vênia, a preliminar não merece prosperar.

Embora seja cediço que o recurso deva, de fato, contrapor-se diretamente aos fundamentos que alicerçaram a decisão recorrida, sob pena de não conhecimento, uma análise das razões recursais permite inferir, de forma clara, a irresignação do apelante contra o ponto nevrálgico da decisão: a valoração do conjunto probatório e a conclusão pela insuficiência de provas para a demonstração da posse qualificada.

O apelante busca, precisamente, reverter a interpretação dada pelo juízo de primeiro grau às provas pericial, testemunhal e documental, defendendo que estas seriam, ao contrário do que entendeu o magistrado, aptas a comprovar o seu direito.

Dessa forma, ainda que a peça recursal possa, em alguns trechos, reiterar teses anteriores, ela ataca o núcleo da razão de decidir da sentença, pleiteando sua reforma.

Assim, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito, impõe-se a rejeição da preliminar.

Rejeito, pois, a preliminar arguida e conheço do recurso de apelação.

Do mérito

A controvérsia central devolvida a esta Corte de Justiça cinge-se a verificar se o acervo fático-probatório coligido aos autos é suficiente para demonstrar o preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária, previstos no artigo 1.238 do Código Civil, notadamente o exercício de posse com
animus
domini
sobre a totalidade da área de 3.748,30 hectares, de forma ininterrupta e sem oposição, pelo lapso temporal exigido em lei.

O douto magistrado sentenciante concluiu pela negativa, entendendo que o autor, ora apelante, não logrou êxito em se desincumbir de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Após a análise dos autos, com a vênia devida ao esforço argumentativo do recorrente, entendo que a r. sentença não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A usucapião, como é sabido, constitui modo originário de aquisição da propriedade e de outros direitos reais pela posse prolongada da coisa, acrescida de demais requisitos legais.

Na usucapião extraordinária, modalidade da lide em questão, a legislação não exige justo título e boa-fé do possuidor. Em contrapartida, é indispensável um
período de tempo
mais extenso de posse, além da comprovação intransigente de uma posse qualificada, ou seja, exercida com a intenção de dono (
animus
domini
), de forma mansa, pacífica e ininterrupta, elementos cruciais para a caracterização do direito à aquisição da propriedade.

A posse que fundamenta
a usucapião
não se confunde com a mera detenção ou com atos esporádicos de vigilância sobre o bem.

Para que seja configurada, a posse deve ser marcada por uma exteriorização inequívoca do domínio, por meio de atos que demonstrem de forma clara e contínua a exploração do imóvel, o seu uso e gozo plenos, e, crucialmente, a intenção do possuidor de dispor da coisa como se proprietário fosse.

Essa intenção, conhecida como
animus
domini
, é um elemento subjetivo que diferencia o possuidor do mero detentor, indicando a sua convicção de ser o legítimo dono do bem.

Adicionalmente, a posse apta a gerar
a usucapião
deve conferir à propriedade a sua função social, conforme preconizado pela Constituição da República.

Isso significa que o possuidor não apenas ocupa o imóvel, mas o utiliza de forma produtiva ou para moradia, contribuindo para o bem-estar social e para o desenvolvimento da comunidade.

A
não
observância da função social da propriedade pode, em determinadas circunstâncias, descaracterizar a posse para fins de usucapião, uma vez que a lei busca incentivar o uso racional e socialmente relevante dos bens.

Portanto, a análise da posse para fins de usucapião transcende a simples ocupação física, demandando a comprovação de uma série de elementos objetivos e subjetivos que demonstrem a efetiva exploração do bem e a intenção de seu uso como proprietário, sempre em alinhamento com a sua função social.

No caso em tela, o apelante vindica a propriedade de uma área rural de dimensões superlativas, superior a três mil e setecentos hectares.

Para tanto, era seu dever indeclinável demonstrar, de forma robusta e estreme de dúvidas, que sua posse se estendeu, efetivamente, por toda essa vastidão territorial.

Tal ônus probatório recaía exclusivamente sobre o demandante, visto que a alegação de posse sobre uma área tão extensa requer evidências irrefutáveis para ser validada. E é precisamente neste ponto que a prova dos autos se revela fatalmente deficitária, carecendo de elementos concretos e suficientes para corroborar a extensão e a efetividade da posse alegada, o que inviabiliza o reconhecimento do direito pleiteado.

O elemento probatório de maior peso e objetividade, sem dúvida, é o Laudo Pericial (ID 62842505). O trabalho desenvolvido pelo
expert
judicial é a clara e detalhada.

A conclusão pericial é, a meu ver, afasta a tese autoral. Ao analisar a "dinâmica de antropização" e o "uso e ocupação do solo", o perito constatou que a área efetivamente ocupada e explorada pelo autor correspondia a apenas 3,935 hectares (0,15 ha da sede + 3,92 ha de pastagem).

Isso representa, em termos percentuais, aproximadamente 0,1% (um décimo por cento) da área total pretendida. A esmagadora maioria do imóvel, correspondente a 3.708,95 hectares, foi classificada como "Estado Natural - Vegetação Natural".

Não é concebível o exercício da posse com
animus
domini
sobre uma área de quase quatro mil hectares fundamentado na ocupação efetiva de apenas quatro hectares.

A abertura de "picadas" e a colocação de marcos, identificadas pelo perito a partir de 1990, configuram, quando muito, atos de demarcação e conservação de limites, mas não se confundem com a posse qualificada exigida para a prescrição aquisitiva.

Admitir o contrário seria chancelar a apropriação de vastas extensões de terra por meio de atos meramente simbólicos, desprovidos de qualquer intenção real de cultivar, habitar ou produzir.

Tal interpretação subverteria a própria finalidade do instituto da usucapião, que não se resume à mera posse, mas à consolidação da propriedade nas mãos de quem efetivamente confere à terra sua devida função social e econômica.

A usucapião visa reconhecer o trabalho e o investimento daqueles que tornam a terra produtiva, em oposição a práticas especulativas que contribuem para a concentração de terras e a ociosidade de vastos latifúndios, gerando desigualdades e entraves ao desenvolvimento agrário e social.

A prova testemunhal, por sua vez, embora invocada com veemência pelo apelante, não tem o condão de alterar esse panorama.

Os depoimentos (conforme com o descrito na sentença), quando analisados com a devida acuidade, apenas corroboram os achados periciais.

A testemunha José dos Santos Neto, vizinho do imóvel, afirmou que o Dr. Ary (o autor originário) "tinha uma casa na beira da estrada com plantação de cacau e tinha como empregado o Sr. Ivo".

A testemunha
Antonio
Luiz
Zanzarine
, que esteve no local em 1985, relatou que "na Fazenda do Dr. Ary tinha casa, pomar, uns pés de cacau" e, de forma crucial, declarou que, do que se recorda, "não havia nenhuma atividade lucrativa na área".

Por fim, a testemunha Francisco de Assis Domingues, também vizinho desde 1989, afirmou que conhecia o preposto Ivo, mas que "nunca viu o Dr. Ary".

O que se extrai desses testemunhos, é a confirmação da existência de uma pequena sede, com um cuidador, e uma diminuta área de cultivo.

Nenhum dos depoentes foi capaz de descrever atos de posse que se estendessem por toda a gleba.

Pelo contrário, a imagem que emerge é a de um proprietário ausente, que mantinha uma estrutura mínima para marcar presença na área, mas sem qualquer exploração econômica ou ocupação efetiva que justificasse a aquisição de tão vasta propriedade.

Os demais documentos, como as cartas de funcionários e recibos, provam a existência de um vínculo empregatício, o que é perfeitamente compatível com a manutenção de um preposto para vigilância, mas não prova, por si só, a posse
ad
usucapionem
sobre a totalidade do imóvel.

A sentença proferida na ação de reintegração de posse, embora seja um indício relevante, faz coisa julgada apenas entre as partes daquele processo e sobre a situação fática específica que foi objeto de litígio, não podendo ser transposta, de forma automática e absoluta, para comprovar a posse contra os réus da presente ação e sobre a integralidade da área.

Por fim, o argumento de que a exploração econômica era inviável por falta de licenciamento ambiental, que por sua vez dependia do título de propriedade, constitui um raciocínio circular que não se sustenta.

A posse, como fato, precede o direito. O possuidor que age como dono busca, por todos os meios, dar destinação econômica à sua terra, ainda que por meio de projetos, planos de manejo ou outras iniciativas que demonstrem sua intenção de explorá-la.

A completa inércia observada em relação a 99,9% da área em questão, que perdurou por décadas, não pode ser justificada por um entrave burocrático.

Em tese, a responsabilidade de superar tal obstáculo recairia sobre o próprio interessado. A morosidade na tomada de ações e a ausência de iniciativas concretas para resolver a situação indicam uma negligência que transcende a mera complexidade administrativa.

Seria razoável esperar que, diante de um impasse, o agente diretamente afetado buscasse ativamente as soluções cabíveis, seja por vias administrativas ou judiciais, para regularizar a situação e dar prosseguimento ao uso ou desenvolvimento da área.

A alegação de que:
“
Sem esse licenciamento ambiental, que depende do título de propriedade, toda e qualquer exploração econômica no imóvel, caracteriza crime ambiental, passível de aplicação de multas ambientais e embargo da propriedade, portanto, a inexistência de exploração econômica não induz a inexistência de posse animus
domini
” (ID 299284907, pág. 14)
, parece servir mais como uma desculpa para a falta de proatividade do que como uma explicação legítima para a estagnação.

Com efeito, o conjunto probatório é frágil, inconsistente e, em última análise, insuficiente para amparar a pretensão de aquisição de uma área de 3.748,30 hectares.

O apelante não se desincumbiu do ônus que lhe era imposto pelo artigo 373, I, do CPC, de modo que a sentença de improcedência se revela irretocável.

Conclusão.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, devidos pela parte autora/apelante, de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Eminentes Pares,

Após cotejar o voto já exteriorizado pela eminente Relatora, enviado previamente, e o que foi aduzido em sustentação oral pelos advogados, não tenho dúvida
quanto à minha posição.

Desse modo, a
companh
o
o voto da eminente
R
elatora.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(2
o
VOGAL
- CONVOCADO
):

Senhora Presidente,

Diante da explanação dos advogados, peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 15 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

O voto da Eminente Relatora elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso, em especial o valor fixado a título de dano moral.

Em suma, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Espólio de Ary Moreira Ribeiro
, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Juara, que nos autos da
Ação de Usucapião Extraordinária que move em face de
José Ferreira Rosa e outros,
julgou improcedente a pretensão. O juízo de origem concluiu que as provas produzidas nos autos não demonstraram, suficientemente, o exercício de posse com
animus
domini
, mansa, pacífica e ininterrupta, sobre a totalidade da área, conforme exige o artigo 1.238 do Código Civil, destacando, inclusive, que o laudo pericial apontou ocupação ínfima do imóvel, limitada a 0,1% da gleba.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que
exerce a posse desde a década de 1970
, realizando benfeitorias, mantendo prepostos e realizando pagamentos relativos ao imóvel, alegando que a
ausência de maior exploração econômica se deve à falta de regularização fundiária
.

Pois bem. Pedi vista dos autos para análise mais detida da controvérsia posta, diante da complexidade fática que envolve a presente ação e, sobretudo, aferir a existência, ou não, dos pressupostos legais para aquisição da propriedade rural, com ênfase nos requisitos exigidos pelo artigo 1.238 do Código Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Consoante o magistério de Cristiano Chaves de Farias e Nelson
Rosenvald
,
“
É certo que a usucapião extraordinária
caracteriza-se
pela longa duração da posse (quinze ou dez anos), dispensando-se os requisitos formais do justo título e da boa-fé. Assim, basta a posse contínua, com animus
domini
, sem interrupção nem oposição, acrescida em alguns casos de qualificação pela função social
”
(Curso de Direito Civil, Vol. 5, 13a Ed., Salvador: Editora
JusPodivm
, 2017 – negritei).

À vista disso, cabe à autora demonstrar de forma real que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel, pelo prazo exigido na lei, sem interrupção e nem oposição, possuindo-o como seu.

In
casu
, a despeito dos argumentos do apelante no sentido de que exerce posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus
domini
sobre o imóvel rural denominado “
Fazenda Santana do Rio do Peixe
”, com área de 3.748,30 hectares, desde o ano de 1977, o laudo pericial produzido nestes autos
é categórica
ao afirmar que a
ocupação efetiva da área é irrisória
, limitada a cerca de 0,1% da gleba, cerca de 3,9 hectares utilizados como pastagem e 0,15 hectare para edificações da sede, restando a imensa maioria do terreno em seu estado de vegetação nativa.

Além disso,
não se pode falar em posse mansa e pacífica
quando o que se verifica nos autos é
um histórico reiterado de litígios envolvendo a propriedade da área
, denúncias de grilagem, boletins de ocorrência, embates entre os requeridos e o autor e, ainda, resistência expressa ao ingresso na área por parte de terceiros.

Ora, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é firme ao exigir que a posse
usucapível
seja
pública, contínua, pacífica, com ânimo de dono e, sobretudo, sobre a totalidade da área pretendida
.

A presença de marcos, picadas ou relatos isolados de empregados eventuais
não é suficiente para caracterizar a posse
ad
usucapionem
sobre vasto imóvel rural
, especialmente quando não há comprovação de qualquer atividade produtiva significativa, tampouco o cumprimento da função social da propriedade.

Bem analisou o d. magistrado de origem:

“
Não obstante o conjunto de provas e indícios, reconheço que a parte Autora
não trouxe aos autos provas robustas
a comprovar um mínimo de exploração na área indicada na exordial, nem mesmo a existência de posse mansa e pacífica
sobre toda sua extensão.

Pelo tamanho da área (3.748,30 hectares) e tempo anunciado como de exercício efetivo de posse (de 1977 a 2005), possíveis funcionários, trabalhadores, colaboradores e vizinhos deveriam existir de forma copiosa. Mas, não!

As três testemunhas ouvidas em Juízo afirmaram que, por um período, o funcionário Ivo residiu na casa dentro do imóvel rural, até sua morte, e, que outros funcionários teriam trabalhado para Ary no local.

As testemunhas José dos Santos Neto e
Antonio
Luiz
Zanzarine
confirmam que no imóvel rural havia casa, pequeno pomar e plantação de cacau.

Mas é só.

Aliás, a testemunha
Antonio
Luiz
Zanzarine
declarou não se recordar da existência de nenhuma atividade lucrativa na área.

De sua vez, a testemunha Francisco de Assis Domingues (
vizinho
) declarou nunca ter visto Ary.

Dada a extensão da área, é ilusório acreditar que o Autor manteve posse sobre referido espaço sem evidências de uso e melhorias, exceto uma casa simplória (de madeira) e um pequeno pomar.

Pomar esse que em nenhuma de suas linhas da inicial o Autor citou a existência de “pés de cacau”, ao contrário do que mencionam as testemunhas.

Ademais, vale destacar que as inconsistências apontadas na Contestação de Id. 62840179 (fls. 01/15), em especial, referente ao conteúdo das missivas que teriam sido trocadas pelo Autor, seu filho Onofre e os funcionários que trabalhavam na propriedade, não foram esclarecidas pelo Autor.

Ainda que o Autor tenha exercido “posse” sobre
parte
da área que busca usucapir, tal fato não satisfaz os requisitos para a declaração de propriedade de toda a extensão aduzida, vez que falta a demonstração inequívoca de presença física contínua e de atos que pudessem evidenciar o exercício efetivo de posse (à época), tais como benfeitorias, melhorias, projetos de exploração ou mesmo uso habitual do imóvel.

Mais que isso, conforme se extrai da própria inicial e dos testemunhos ouvidos em Juízo, o Autor sequer teve residência ou ocupação profissional na região, tendo deixado o imóvel aos cuidados de uma única pessoa, Ivo Possidônio
Cebálho
, seguido de José Viola, Generoso de Souza e Moisés Marche

(...)

A Sentença da Ação de Reintegração de Posse em favor do Autor (fls. 96/97 – Id. 62840169), representa um
indício
de posse sobre a área em questão, mas não faz prova contundente de que ela (posse) tenha ocorrida efetivamente sobre toda a extensão como propalado pelo Autor nesta ação declaratória.

Aliás, esclareço que o deferimento da proteção possessória por meio da supracitada ação não tem o efeito de qualificar (animus
domini
) suposta posse exercida no passado pelo Autor, muito menos prejudicar terceiros que não foram partes no processo, conforme inteligência do art. 506, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, não se discute que a Sentença anexada aos autos é um elemento de prova em favor do Autor, mas não pode ser o único a ser sopesado
”. (id. 299284891)

Assim, diante da
ocupação diminuta da área
, da
ausência de exploração econômica
, da
inexistência de atos inequívocos de domínio
e da
existência de conflitos possessórios reiterados, não se mostram presentes os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, valendo do fundamento esposado no voto condutor,
acompanho na íntegra a douta Relatora
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025